Tribunal: TJBA
Processo: 8166630-52.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8166630-52.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE FATIMA SAMPAIO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR ATIVO. PARCELAS NÃO INCORPORÁVEIS AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. TEMA 163 DO STF. AUSÊNCIA DE PROVA DOS DESCONTOS INDEVIDOS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR (ARTIGO 373, I, DO CPC). APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de cessação de descontos previdenciários e repetição de indébito cumulada com pedido de indenização, sob o fundamento de ausência de comprovação de retenção previdenciária sobre verbas transitórias e indenizatórias não incorporáveis à aposentadoria.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em averiguar se houve efetivo desconto de contribuição previdenciária oficial (FUNPREV) sobre as parcelas remuneratórias transitórias (adicional noturno e auxílio-alimentação) recebidas pela servidora pública estadual no período reclamado, a justificar a incidência da tese fixada no Tema 163 da Repercussão Geral do STF.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.068 (Tema 163 da Repercussão Geral), consolidou a não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade.

4. Conquanto consolidado o entendimento abstrato, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, cabendo-lhe demonstrar que sofreu a cobrança que reputa ilegal.

5. Na hipótese dos autos, a prova documental (contracheques) revela que o Estado da Bahia não efetuou qualquer desconto previdenciário sobre o 'Plantão Noturno' ou o 'Auxílio-Alimentação' recebidos pela servidora, recaindo a exação de 14% apenas sobre vencimento e vantagens incorporáveis (GID, adicional por tempo de serviço e complemento do piso de enfermagem), nos moldes da legislação previdenciária estadual (Lei nº 11.357/2009).

6. Diante da insubsistência e ausência de comprovação da materialidade dos descontos indevidos no período alegado, impõe-se a manutenção do provimento de improcedência dos pedidos formulados na inicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e não provido.
8.
Tese do julgamento
: A pretensão de cessação e repetição de indébito de descontos previdenciários sobre parcelas transitórias pressupõe a efetiva comprovação de que tais rubricas foram computadas na base de cálculo da exação, cujo ônus incumbe ao servidor nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Referências
: Constituição Federal, artigo 40, §§ 3º e 12; Código de Processo Civil, artigo 85, § 11, artigo 98, § 3º, e artigo 373, inciso I; Lei Estadual (Bahia) nº 11.357/2009, artigo 71; STF, RE 593.068/SC (Tema 163 da RG), Relator Ministro Roberto Barroso, julgado em 11/10/2018; TJBA, Apelação nº 8067368-32.2024.8.05.0001, Quinta Câmara Cível, Relator Desembargador Cássio Miranda, publicado em 16/12/2025.
TJ-BA, Apelação Cível nº 8101480-27.2024.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n°

8166630-52.2024.8.05.0001
, em que figura como
Apelante
MARIA DE FÁTIMA SAMPAIO DE OLIVEIRA
e Apelado,
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quint
a Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto d
o
Relator.

RM07